Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos José Mello da Silva em face das decisões que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Cooperserv - Cooperativa Habitacional Econômica dos Servidores Públicos do Distrito Federal e outros – (i) postergara a expedição do alvará de levantamento em favor do agravante à comprovação de que comprove a reserva de crédito anotada nos autos decorrente de demanda em tramitação na 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF em desfavor da executada; (ii) determinara a expedição de ofício ao juízo da 2o Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, autos no 0002700-91.2004.5.10.0102, para que esclareça se ainda persiste interesse na reserva de crédito; e, outrossim, (iii) debitara ao agravante a obrigação de comprovar a preclusão da decisão que homologara o acordo firmado entre as partes litigantes no bojo de aludida ação trabalhista. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios arrostados, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, determinando-se a expedição, em seu favor, de alvará o levantamento da quantia depositada nos autos. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, maneja cumprimento de sentença em desfavor dos agravados almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora realizada penhora no rosto do cumprimento de sentença no 11.165/1997, atualmente com a numeração 0038768-31.1997.8.07.0001, aviado pelo primeiro agravado em face da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Informara que, conforme ofícios coligidos aos autos, fora transferido para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença que maneja a quantia de R$ 91.331,50 (noventa e um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). Esclarecera que informara ao juízo do cumprimento de sentença que a importância individualizada é suficiente para a quitação do crédito executado e, diante do havido, fora proferida sentença extinguindo o executivo pelo pagamento e determinando a expedição em seu favor de alvará de levantamento desse importe. Assinalara que, a despeito dessa determinação, não fora expedido alvará em seu favor, tendo em vista a existência de pedido de anotação de reserva de crédito originário do juízo 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF proveniente da sção trabalhista no 0002700-91.2004.5.10.0102. Pontuara que não é parte na reclamação trabalhista, tampouco os agravados figuraram na ação trabalhista, não havendo qualquer óbice para o recebimento de seu crédito. Noticiara que na aludida ação trabalhista, inclusive, os litigantes concertaram acordo homologado, havendo quitação do crédito trabalhista executado. Acentuara que o juízo do cumprimento de sentença age como “demasiada e indevida cautela[1]”, notadamente porque não há no vertente executivo nenhuma penhora incidente sobre o crédito executado. Pontificara ser prescindível comprovar a preclusão da decisão que homologara o acordo concertado na justiça especializada, pois, conforme documentos que coligira aos autos, ocorrera a quitação integral do débito trabalhista, em parcela única. Assinalara que, de outro lado, o seu crédito encontra-se pendente de satisfação, conquanto a integralidade desse montante encontre-se depositado em conta judicial vinculada ao executivo, sobejando apenas a liberação em seu favor. Defendera que “não se pode, de maneira alguma, concordar com o procedimento do juízo singular em não cumprir o seu dever funcional de entregar no menor tempo possível o bem que é de direito incontestável do agravante e, , pior ainda, colocar em risco a própria efetivação do direito conquistado processualmente pela parte, inclusive a incidir sobre o caso o manto da coisa julgada[2].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos José Mello da Silva em face das decisões que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Cooperserv - Cooperativa Habitacional Econômica dos Servidores Públicos do Distrito Federal e outros – (i) postergara a expedição do alvará de levantamento em favor do agravante à comprovação de que comprove a reserva de crédito anotada nos autos decorrente de demanda em tramitação na 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF em desfavor da executada; (ii) determinara a expedição de ofício ao juízo da 2o Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, autos no 0002700-91.2004.5.10.0102, para que esclareça se ainda persiste interesse na reserva de crédito; e, outrossim, (iii) debitara ao agravante a obrigação de comprovar a preclusão da decisão que homologara o acordo firmado entre as partes litigantes no bojo de aludida ação trabalhista. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios arrostados, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, determinando-se a expedição, em seu favor, de alvará o levantamento da quantia depositada nos autos. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões que apenas determinaram medidas tendentes à aferição acerca da existência de eventual anotação de reserva incidente sobre o crédito executado pelo agravante em favor de credor trabalhista, nada provendo acerca do pedido formulado pelo agravante almejando a expedição de alvará de levantamento do importe depositado nos autos, postergando a apreciação dessa medida. Da apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, não indeferira o pedido de expedição de alvará da quantia recolhida aos autos, cingindo-se a postergar seu exame, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo afetando-o, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a postergar a análise do pedido de expedição de alvará em favor do agravante para após a aferição de eventual restrição ao levantamento da quantia depositada, obviamente que não encerrara a negação da medida demandada em sede de defesa processual, consoante, ademais, expressamente ressalvado pelo decisório. Em verdade, o provimento guerreado nada deliberara sobre o pedido de levantamento da quantia depositada na conta judicial, não havendo rejeitado a preliminar invocada. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não refutara a expedição de alvará de levantamento, cingindo-se a postergara a realização dessa medida. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingindo-se a determinar a prática de diligências, não deliberando sobre a matéria, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara o postulado pelo agravante acerca da expedição de alvará de levantamento em seu favor, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente assentara que a análise do aduzido será realizada após os esclarecimentos que individualizara. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação de conhecimento, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira a questão processual nem enfrentara o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento não encarta natureza decisória. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a determinar a realização de medidas necessárias à aferição acerca de eventual óbice ao levantamento do valor depositado, não havendo indeferido o pedido de expedição de alvará de levantamento em favor do agravante, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Deve ser frisado, ademais, que o exame da arguição, conforme pretendido, diante da inexistência de provimento aferindo a subsistência do defendido, implicaria inexorável supressão de instância, violando o devido processo legal. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24765744 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 24765744 - Pág. 4 (fl. 7).